Tribunal: TJES
Processo: 0017667-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017667-89.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL GONCALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
N
ão prospera a tese de absolvição.
A m
aterialidade
restou
amplamente
demonstrada
através

do

A
uto de
A
preensão (fl.
10 – Apenso
),

do

Boletim Unificado nº
4
0093653
(fls.
15/18 – Apenso
)
e
d
o
Laudo Pericial (fls.
17
/
20
).
Quanto a
a
utoria
,
destaca-se os termos de declaração prestados pelos
policiais militares
condutores do flagrante em sede policial (fls.
05/06
), posteriormente confirmadas em juízo (mídias em anexo).

2. C
onfere
-se
especial
credibilidade à palavra dos policiais militares, por
se
r
e
m
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus,
exatamente como se dá no caso concreto.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0017667-89.2019.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL GONCALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RHUBIA DE SOUSA FRANCO - ES31974, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
17667
-
89
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE: GABRIEL GONÇALVES SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

GABRIEL GONÇALVES SILVA
e
m face da sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª
Vara Criminal
de
Serra

(
fls.
52/53-verso
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
d
enunci
ado

como incurso
nas sanções do art. 1
4,
caput
,

da Lei nº 10.826/03,

à

pena de 0
2
(
dois
) anos

de reclusão, em regime inicial aberto,
q
ue
foi substituída por duas restritivas de direito
s
,
além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

Em suas razões, a
d.
d
efesa

requer
a

a
bsolvição
do
apelant
e

por ausência de provas
aptas a demonstrar a prática delituosa
(
ID 6057381
).

C
ontr
arrazões
p
elo
d
es
provimento do recurso
(
ID 6222120
).
Em seguida, o

P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
63
96759
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia
09/08/2019, em horário não especificado, durante patrulhamento tático na Rua Mucurici, bairro Jardim Carapina, em Serra, Policiais Militares avistaram o denunciando Gabriel Gonçalves Silva em atitude suspeita, e este, ao perceber a presença da guarnição policial, empreendeu fuga, adentrando o quintal de sua residência (nº 111 no mesmo logradouro
)
.

Consta que, de imediato, os agentes iniciaram a perseguição, logrando êxito em alcançá-lo.
Em busca pessoal, nada foi encontrado, porém
, no quintal da residência, próximo ao denunciando,
foi localizada

01 (uma) pistola Taurus, calibre .380, ACP, modelo 938, número de série KDT87797, municiada, 21 (vinte e uma) munições de calibre .380 intactas, 16 (dezesseis) munições de calibre .38 intactas e 05 (cinco) munições de calibre 12.

Pois bem.

Sem delongas, não prospera a tese de absolvição. A
m
aterialidade

restou
amplamente
demonstrada
através

do

A
uto de
A
preensão (fl.
10 – Apenso
),

do

Boletim Unificado nº
4
0093653
(fls.
15/18 – Apenso
)
e
d
o
Laudo Pericial (fls.
17
/
20
).
Quanto a
a
utoria
,
destaca-se os termos de declaração prestados pelos
policiais militares
condutores do flagrante em sede policial (fls.
05/06
), posteriormente confirmadas em juízo (mídias em anexo).

Ouvido em juízo, o
SD/PMES Ruan Cesar Xavier de Gouveia
, um dos condutores do flagrante, destacou que “(...
)
se recorda dos fatos narrados na exordial; Q
ue

estavam em patrulhamento
e
receberam via CIODES informação que estava tendo uma briga entre gangues;
que

prosseguiram ao local e visualizaram o acusado que empreendeu fuga; que o réu tinha algo na cintura; que em abordagem ao acusado, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas próximo foi encontrado a arma e munições
; que as outras munições de outros calibres, acham que era para as outras armas e estavam no quintal também;
que o réu é conhecido pelos militares, pois faz parte do tráfico de drogas e um mês depois o réu tomou tiro e sofreu uma tentativa de homicídio pela gangue rival; que o réu foi preso também posteriormente num mandado de busca a apreensão, pois foi encontrado drogas em sua residência;

(...)”
(g.n.)

Assim, c
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se especial
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por
se
r
em
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus,
exatamente como se dá no caso concreto.

No caso,
como é possível
percebe
r,
as
circunstâncias narradas pelos
agentes da lei

e as
condiç
ões
em que fora
m
encontrada
s
a
arma e as munições
evidenciam a autoria do crime, sendo inviável a absolvição
do recorrente.

Outrossim, c
omo bem asseverado pela douta magistrada,
ao analisar os argumentos da
defesa, verifica-se que a
“
tentativa de fragilizar o conjunto probatório e a negativa de autoria são elementos isolados nos autos e insuficientes para afastar o decreto condenatório.”

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)